Tribunal: TJBA
Processo: 8114430-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114430-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, RAFAEL CININI DIAS COSTA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por instituição financeira e por consumidor contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor.

2. A decisão embargada determinou a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) devido à ausência de notificação prévia, mas manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3. A instituição financeira alega contradição e omissão, sustentando dever regulatório de informar dados ao Banco Central. O autor alega omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vícios no acórdão que determinou a exclusão de apontamento no SCR por falha no dever de informação, diante das normas do CMN; e (ii) saber se o julgado foi omisso quanto à fixação de honorários e custas, e se a vitória parcial do autor enseja sucumbência recíproca ou mínima da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação da instituição financeira denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito. O acórdão fundamentou a exclusão na ausência de notificação prévia ao consumidor, requisito formal para inscrição em cadastros restritivos, independentemente da existência da dívida ou de regulação bancária. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Verifica-se a omissão quanto à fixação da sucumbência. Contudo, o autor decaiu da maior parte dos pedidos (indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito), obtendo êxito apenas na obrigação de fazer (exclusão do registro).

7. Caracterizada a sucumbência mínima da parte ré, o autor deve responder por inteiro pelas despesas e honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da instituição financeira rejeitados. Embargos de Declaração da parte autora acolhidos. Tese de julgamento: "1. A inscrição de operações de crédito no SCR/Sisbacen, equiparado a cadastro restritivo de crédito pela jurisprudência, exige prévia notificação do consumidor, de modo que a ausência de comunicação prévia enseja a obrigação de exclusão do registro, sem afastar a validade do contrato de crédito nem o dever regulatório de envio de informações ao Banco Central." "2. Caracterizada sucumbência mínima da instituição financeira, que decai apenas em obrigação de fazer relativa à forma do registro no SCR/Sisbacen, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo ao autor responder integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade quando beneficiário da gratuidade da justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8114430-68.2024.8.05.0001, figurando, como Embargantes e Embargados, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LUCAS SOARES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pela parte autora e
REJEITAR
os Aclaratórios opostos pela ré, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça